Tribunal: TJES
Processo: 5006154-40.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006154-40.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO MENDES DOS SANTOS
RECORRIDO: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS INDEVIDOS REALIZADOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo Nº: 5006154-40.2025.8.08.0012

Recorrente: ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS

Recorrido: SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB

Origem: 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CARIACICA

Relator: JUIZ DE DIREITO DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL
IN RE IPSA
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, ANTÔNIO MENDES DOS SANTOS, contra a r. sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: (a) declarar a inexistência da dívida; e (b) condenar o réu, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, à restituição em dobro dos valores descontados.
O pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente.

Fatos relevantes. A demanda originou-se de descontos mensais indevidos no benefício previdenciário do autor, relativos a uma filiação sindical que ele alega jamais ter contratado ou autorizado.
O Recorrente busca a reforma da sentença exclusivamente para que o Recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a realização de descontos indevidos em benefício previdenciário, decorrentes de contratação não reconhecida pelo consumidor, configura dano moral passível de indenização, independentemente da comprovação de abalo psicológico específico (dano moral
in re ipsa
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da falha na prestação do serviço e da responsabilidade objetiva. A relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo, submetendo-se às normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme corretamente assentado pelo juízo

a quo.
O Recorrido, na qualidade de fornecedor de serviços, responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de seus serviços, nos termos do art. 14 do CDC. Incide, na espécie, a teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que se beneficia da atividade econômica deve suportar os ônus e riscos a ela inerentes, incluindo a ocorrência de fraudes.

Da invalidade da contratação. O Recorrido não logrou êxito em comprovar a validade da filiação sindical, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil e do art. 6º, VIII, do CDC. A mera apresentação de dados cadastrais e uma "selfie" de validação, desacompanhada de um instrumento contratual claro e de outros mecanismos que assegurem a livre e inequívoca manifestação de vontade, é manifestamente insuficiente para comprovar a regularidade do negócio jurídico, mormente quando envolve consumidor idoso, considerado hipervulnerável pelo ordenamento. A falha na segurança do processo de contratação é patente.

Da configuração do dano moral. Com a máxima vênia ao entendimento do douto magistrado sentenciante, a situação vivenciada pelo Recorrente extrapola o mero dissabor do cotidiano. A imposição de descontos mensais sobre verba de natureza alimentar (benefício previdenciário), oriundos de uma contratação fraudulenta, atenta diretamente contra a dignidade e a tranquilidade do consumidor. A angústia e o sentimento de impotência decorrentes da privação de parte de seus parcos recursos, essenciais à sua subsistência, configuram dano moral na modalidade in re ipsa, que dispensa a comprovação do abalo psicológico. A lesão, neste caso, é presumida. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que descontos indevidos em verbas de natureza alimentar geram o dever de indenizar.

Da quantificação da indenização. Para a fixação do quantum indenizatório, devem ser sopesados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. O valor deve ser suficiente para reparar o dano, punir o ofensor e desestimular a reiteração da conduta lesiva (caráter punitivo-pedagógico), sem, contudo, ensejar enriquecimento ilícito da vítima. Considerando a gravidade da falha, a condição econômica das partes e os precedentes desta Turma para casos análogos, afigura-se justo e adequado o arbitramento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ante o exposto, conheço do Recurso Inominado e DOU-LHE
PARCIAL PROVIMENTO
para, reformando em parte a r. sentença, condenar o Recorrido, SINDICATO NACIONAL DOS APOSENTADOS DO BRASIL - SINAB, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo índice IPCA-E a partir da data deste acórdão (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405 do Código Civil). Mantenho a sentença em seus demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/1995, art. 55; Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 6º, VIII, e 14; Código Civil (Lei nº 10.406/2002), art. 405; Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: Superior Tribunal de Justiça, Súmula nº 362.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)